Tribunal: STF
Processo: Rcl 88503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aldair Cândido de Souza contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do RESp nº 2263017, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1199 da repercussão geral, assim como o que decidido no ARE nº 803.568.



    Aldair Candido de Souza narra que “foi condenado por ato de improbidade administrativa somente com base no art. 11, [inc.] I, [da Lei nº 8.429/92]”; e que o STJ, reconhecendo a revogação do dispositivo pela Lei nº 14.230/21, reenquadrou a conduta no inc. V do art. 11, subsumindo os fatos a tipo inexistente no momento de sua prática e deixando de aplicar entendimento do STF que, nessa conjuntura, julga improcedente a ação de improbidade administrativa.



    O reclamante aduz que, dessa perspetiva, teria “[havido] inovação em [seu] prejuízo [...], pois sem contraditório (art. 5º, LV, CF), reconheceu-se dolo por mera presunção sociológica, em afronta ao Tema 1199”.



    No tocante ao argumento de que “não há prova de dolo”, sustenta que a conclusão pelo seu conhecimento quanto aos atos irregulares e sua participação estaria fundamentada tão somente na conjuntura de a ilegalidade no processo licitatório ter sido praticada em Município de pequeno porte.



    Aldair Candido de Souza defende que 



    “a jurisprudência dominante deste e. Supremo Tribunal Federal não admite o reenquadramento de condenações baseadas exclusivamente no extinto art. 11, inciso I. Conforme reiteradamente decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, em casos que não transitaram em julgado, cuja condenação se baseou somente no extinto art. 11, inciso I da Lei de Improbidade administrativa, a solução é, objetivamente, julgar improcedente a pretensão autoral (julgar improcedente a ACP) e extinguir o processo. .”



    Requer a cassação do ato reclamado ou “o retorno dos autos ao STJ para que observe fielmente o Tema 1199 e o ARE 803.568, ou para que, no mínimo, seja possibilitado o contraditório do Reclamante em relação à inédita aplicação do novel inciso V, art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que sequer foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.



    Não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Outrossim, não conheço da presente reclamação constitucional, tendo como referência decisão proferida em sede de embargos de declaração nos embargos de divergência no ARE nº 803.568, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    De todo modo, ainda que fosse possível superar os óbices, entendo que os argumentos apesentados na presente reclamação não merecem prosperar.



    Diferentemente do alegado pelo reclamante, a decisão proferida pelo STJ revela que os atos imputados irregulares no contexto licitatório, com atuação concreta do ora reclamante, anteriormente tipificados no inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (revogado), permaneceram tipificados após a edição da Lei nº 14.230/21, que alterou a redação do inc. V do mesmo dispositivo para especificar a conduta antes enquadrada, genericamente, no inc. I revogado.



    Entendo, ainda, que eventual superação quanto à conclusão da existência de dolo do reclamante na conduta contrária à lei em procedimento licitatório por si homologado mesmo que “presidido ilicitamente pelo pregoeiro Marcelo Tiépoli, que realizou o ato à revelia da comissão de licitações, que sequer sabia que estava nomeada para o referido ato administrativo”, havendo prova nos autos de que “a [...] sessão pública de abertura de envelope [tenha sido] acompanhada e assinada pela comissão de licitação”, demandaria reanálise de fatos e provas, insuscetível da via da reclamação constitucional.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública. Danos ambientais decorrentes de obra pública de pavimentação asfáltica. Plano de Recuperação da Área Degradada. Tema nº 698 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 1. A controvérsia no caso concreto tem como moldura fático-jurídica subjacente degradação ambiental decorrente de obra pública de pavimentação asfáltica, cuja solução está vinculada ao Plano de Recuperação de Área Degradada elaborado pela entidade pública após a identificação dos danos, de maneira que, para se chegar a entendimento contrário ao manifesto pelas instâncias ordinárias, seria necessário fazer nova incursão na prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. 2. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência. 3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte sobre a matéria controvertida. 4. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 86639 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE de 11/12/25)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (Rcl nº 81665 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13/10/25)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ato reclamado. Presença de dolo específico capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a autoridade reclamada registrou, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional, a presença de dolo específico capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos, não havendo, portanto, teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para a reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 83561 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30/9/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente